Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600145-14.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600145-14.2024.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600145-
14.2024.6.16.0001, que julgou desaprovadas as contas apresentadas, nos termos do art. 74, III, da
Res. TSE 23.607/2019. Acolheu, em parte, os embargos de declaração opostos no mov. 128952504
e, a fim de suprir a omissão apontada, fez constar na sentença acostada à sequência 28915392, o
seguinte trecho: "Determino à prestadora, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 4.088,30 (quatro mil e oitenta e oito reais e trinta centavos), a título de devolução recursos do
Fundo Partidário, eis que não comprovou a respectiva regularidade de gastos nos autos.
(Prestação final de contas eleitorais apresentada por João Maria Camargo, concorrente ao cargo
eletivo de vereador pelo Partido Socialismo e Liberdade no município de Curitiba nas eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista as despesas oriundas com recursos do
FEFC, em desacordo com os art. 53, II, "c" e 60 da Resolução TSE23.607/2019 e divergências entre
a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO MARIA CAMARGO (RECORRENTE)
RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ RIPPEL PACHECO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741678
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741678 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061771900000043679741
Número do documento: 25092910061771900000043679741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:45:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.347
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600145-
14.2024.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOAO MARIA CAMARGO
ADVOGADO: RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA - OAB/RS83706
ADVOGADO: ANA BEATRIZ RIPPEL PACHECO - OAB/RS134759
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
RECURSOS
DO
FEFC.
DESPESAS
NÃO
DECLARADAS
E
NÃO
COMPROVADAS.
IRREGULARIDADES MATERIAIS E
FORMAIS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de
vereador, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A sentença fundamentou-se na ausência

Num. 44741678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061771900000043679741
Número do documento: 25092910061771900000043679741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:45:04
de comprovação de despesas pagas com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC).
3. O recorrente alega indevida condenação
ao recolhimento, sustentando comprovação
de alguns gastos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de registro de
despesas no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), concomitantemente com
a comprovação material dos gastos por
outros meios, enseja a devolução dos valores
ao erário; (ii) definir o montante correto a
ser
restituído
ao
Tesouro
Nacional,
considerando a distinção entre despesas não
declaradas
e
despesas
carentes
de
comprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A finalidade da prestação de contas é
aferir a regularidade da aplicação dos
recursos, cabendo ao candidato demonstrar a
entrega do produto ou a execução do serviço
contratado.
6. A ausência de lançamento da despesa no
SPCE
constitui
irregularidade
que
compromete a publicidade e a fiscalização
das contas eleitorais, mas, quando a despesa
está amparada por documentação idônea, a
irregularidade
limita-se
à
omissão
de
registro, não havendo que se falar em
devolução de valores.
7. A restituição ao erário somente se impõe
quando
há
ausência
de
comprovação
material do gasto, e não pela mera falha de
escrituração.
8. No caso concreto, parte dos gastos não foi
registrada no SPCE, ou o lançamento
apresentou divergência em relação aos
recursos que transitaram pela conta bancária.

Num. 44741678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061771900000043679741
Número do documento: 25092910061771900000043679741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:45:04
Em alguns casos, a documentação apresentada pelo prestador revelou-se
insuficiente para comprovar a integralidade
dos pagamentos realizados aos fornecedores.
9. O montante global de despesas não
declaradas alcança R$ 3.038,30, equivalente
a 34,31% do total de recursos financeiros
movimentados na campanha, que somaram
R$
8.856,81.
A
expressividade
desse
percentual reveste-se de gravidade suficiente
para comprometer a confiabilidade e a
transparência das contas, de modo a
conduzir à desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir o valor a ser restituído
ao Tesouro Nacional para R$ 1.975,80 (um
mil, novecentos e setenta e cinco reais e
oitenta centavos), mantida a desaprovação
das contas.

Tese de Julgamento: 1. A ausência de
registro de despesas no SPCE, quando
acompanhada de comprovação material
idônea, configura mera falha formal, não
ensejando a devolução de valores ao erário.
2. A restituição ao erário somente se justifica
quando
há
ausência
de
comprovação
material do gasto, e não por falhas de
escrituração.
3.
A
expressividade
do
percentual de despesas não declaradas
compromete a confiabilidade das contas,
justificando a desaprovação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, 53, II, "c", e
60.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-

Num. 44741678 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061771900000043679741
Número do documento: 25092910061771900000043679741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:45:04
REspe nº 0601306-61, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
DJe
de
23.11.2020; TSE, AgR no AREspe nº
060016807, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 22/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOÃO MARIA CAMARGO contra a
sentença do Juízo da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba, que julgou desaprovadas suas
contas de campanha.
A sentença julgou as contas desaprovadas (id. 44605097), ao fundamento de
irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando os arts. 35, 53, II,
"c", e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representavam 34,31% do
total das despesas realizadas com recursos do FEFC.
Em embargos de declaração, a sentença foi complementada (id. 44605115) para
determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 4.088,30 (quatro
mil e oitenta e oito reais e trinta centavos) a título de devolução de recursos do
Fundo Partidário, uma vez que a regularidade dos gastos não foi comprovada.

Num. 44741678 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061771900000043679741
Número do documento: 25092910061771900000043679741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:45:04
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente (id. 44605125), alegando que a
condenação ao recolhimento de R$ 4.088,30 é indevida e excessiva, pois alguns
gastos foram devidamente comprovados. Ao final, requer o provimento do
recurso, a fim de que suas contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, e
seja afastada a determinação de devolução dos valores impugnados.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso (id. 44657014).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 2/7/2025 - quarta-feira (id. 44605122) e o recurso
interposto em 7/7/2025 - segunda-feira (id. 44605125), sendo, portanto,
tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Passo a analisar o mérito.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Curitiba nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude da
ausência de comprovação de despesas custeadas com recursos do FEFC.
O juízo de origem fundamentou a decisão na análise técnica e no parecer
ministerial que apontou a ausência de comprovação e determinou o recolhimento
de R$ 4.088,30 ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais, o recorrente sustenta "bis in idem" (dupla contagem) no
cálculo do valor a ser devolvido, especificamente em relação aos R$ 1.050,00 das

Num. 44741678 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061771900000043679741
Número do documento: 25092910061771900000043679741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:45:04
despesas de Loreana Priscila Estefani Santos, que teriam sido contados duas
vezes. Além disso, reiterou que o gasto de R$ 962,50 com a IMPRA Industria
Gráfica EIRELI estava comprovado por nota fiscal apresentada. Ao final,
requereu provimento do recurso para diminuir o montante a ser recolhido e a
aprovação das contas.
Tais argumentos merecem acolhida parcial.
O relatório conclusivo apontou que, após manifestação do candidato,
permaneceram lançamentos bancários no extrato (id. 44605076) que não foram
devidamente registrados no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE
(id. 44605028), no montante de R$ 3.038,30.
Além das despesas não declaradas, a análise técnica também apontou a existência
de despesas não comprovadas, isto é, aquelas em que, embora os pagamentos
tenham transitado pela conta do FEFC e as despesas lançadas no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, não houve apresentação de documento
comprobatório da despesa, no montante de R$ 1.050,00.
A finalidade da prestação de contas é aferir a regularidade da aplicação dos
recursos, em especial aqueles provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, cabendo ao candidato demonstrar não apenas o trânsito bancário,
mas a entrega do produto ou a execução do serviço contratado.
Assim, a ausência de lançamento da despesa no SPCE constitui irregularidade
que compromete a publicidade e, por conseguinte, a fiscalização das contas
eleitorais. Trata-se de falha decorrente do descumprimento da obrigação de
registrar adequadamente os gastos de campanha. Todavia, quando a despesa está
amparada por documentação idônea capaz de demonstrar a efetiva realização do
serviço ou fornecimento, a irregularidade limita-se à omissão de registro, não

Num. 44741678 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061771900000043679741
Número do documento: 25092910061771900000043679741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:45:04
havendo que se falar em devolução de valores. Diversamente, a restituição ao
erário somente se impõe quando há ausência de comprovação material do gasto,
e não pela mera falha de escrituração.
No caso concreto, constatou-se que parte dos gastos não foi registrada no SPCE,
ou foi lançada em valores divergentes daqueles que transitaram pela conta
bancária. Em alguns casos, a documentação apresentada pelo prestador revelou-
se insuficiente para comprovar a integralidade dos pagamentos realizados aos
fornecedores.
Em suma, alguns valores que efetivamente circularam pela conta bancária
específica do FEFC não tiveram a correspondente comprovação nos autos, quer
pela ausência de declaração, quer pela divergência entre os registros e os
extratos, o que compromete a lisura e a confiabilidade das contas apresentadas.
A controvérsia posta nos autos decorre da distinção entre despesas não
declaradas e despesas carentes de comprovação. Algumas se enquadram em
ambas as situações — ou seja, não foram devidamente registradas no SPCE e
tampouco acompanhadas de documentação hábil —, enquanto outras, conquanto
omitidas na escrituração contábil, encontram respaldo em recibos, contratos ou
notas fiscais, revelando-se falhas formais.
Assim, para a fixação do montante correto a ser devolvido ao erário, impõe-se a
análise individualizada de cada despesa apontada como irregular. Apenas dessa
forma é possível distinguir aquelas que, embora não declaradas no SPCE, contam
com documentação hábil a demonstrar a efetiva realização do gasto —
configurando falhas meramente formais — daquelas em que, além da ausência de
registro, não há comprovação material da despesa, hipótese em que se justifica a
determinação de recolhimento.

Num. 44741678 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061771900000043679741
Número do documento: 25092910061771900000043679741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:45:04
Passo, portanto, à análise individualizada das despesas questionadas, a fim de
distinguir aquelas de natureza meramente formal daquelas que, pela ausência de
comprovação material, ensejam restituição.
Em relação à contratada LOREANA PRISCILA ESTEFANI SANTOS, o extrato
bancário revela pagamentos nos valores de R$ 100,00 (09/09/2024), R$ 800,00
(12/09/2024), R$ 300,00 (18/09/2024) e R$ 150,00 (23/09/2024), sendo que
apenas a despesa de R$ 300,00 foi declarada. A documentação apresentada (id.
44605051), contudo, não se mostra suficiente para comprovar a integralidade dos
pagamentos, porquanto se limita a dois recibos de R$ 150,00 cada, datados de
06/09/2024 e 23/09/2024. Assim, a irregularidade não se restringe à ausência de
registro no SPCE, mas da falta de comprovação material do gasto, impondo a
restituição do montante de R$ 1.050,00.
No tocante ao contratado CARLOS GOMES DE MATTOS, os extratos apontam
dois pagamentos de R$ 200,00 (02/09/2024 e 10/09/2024), dos quais apenas uma
despesa de R$ 200,00 foi declarada. A documentação apresentada (id.
44605048), consistente em contrato de serviços no valor de R$ 400,00 e recibo
de R$ 200,00 (09/09/2024), aliada aos lançamentos bancários de mais um
pagamento ao contratado, demonstra a regularidade da despesa. A falha,
portanto, limita-se à omissão parcial de lançamento, que não enseja devolução.
Quanto à IMPRA INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI, o extrato registra
pagamentos de R$ 821,50 (03/09/2024) e R$ 962,50 (11/09/2024), sendo
declarada apenas a primeira despesa. Inicialmente, o candidato apresentou
documentação relativa apenas ao valor de R$ 821,50 (id. 44605047). Contudo,
atendendo à diligência, juntou nota fiscal correspondente à despesa de R$ 962,50
(id. 44605082). Assim, embora a falha consista na omissão parcial de
lançamento, houve comprovação material dos serviços, não havendo que se falar

Num. 44741678 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061771900000043679741
Número do documento: 25092910061771900000043679741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:45:04
em devolução.
Em relação à contratada TATIANA RENATA DOS SANTOS, o extrato
bancário indica o pagamento de R$ 200,00 (16/09/2024), sem qualquer
lançamento no SPCE e sem documentação comprobatória da despesa. Configura-
se, portanto, irregularidade tanto pela omissão quanto pela ausência de prova
material, impondo a restituição do valor de R$ 200,00.
No que concerne a MARCELO PROCÓPIO MATTOS, os extratos demonstram
pagamentos de R$ 275,00 (02/09/2024), R$ 200,00 (09/09/2024) e R$ 100,00
(17/09/2024), totalizando R$ 575,00, dos quais apenas R$ 475,00 foram
declarados. A documentação apresentada (id. 44605049) abrange contrato de
serviços no valor de R$ 375,00 e recibo de R$ 275,00 (02/09/2024), mas, embora
constem dois recibos, trata-se da repetição do mesmo documento. Dessa forma,
apenas R$ 375,00 possuem lastro documental, restando descoberto o montante de
R$ 200,00 que configura, pois, irregularidade tanto de omissão quanto de
ausência de comprovação parcial, impondo a restituição desse valor.
No tocante à contratada ASSUNÇÃO MARTA L. DIAS BATISTA, o extrato
bancário evidencia o pagamento de R$ 450,00 (25/09/2024), sem registro no
SPCE e sem qualquer documento comprobatório. Trata-se de irregularidade
material, a justificar a devolução integral do referido montante.
Por fim, em relação a HIAGO SANTOS SENA, o extrato bancário aponta
pagamento de R$ 75,80 (03/10/2024), igualmente não registrado e desprovido de
comprovação. A irregularidade também possui caráter material, impondo a
restituição da quantia.
Da análise empreendida, resulta a constatação de que o valor de recolhimento
fixado na sentença foi incorretamente determinado, porquanto incluiu, de forma

Num. 44741678 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061771900000043679741
Número do documento: 25092910061771900000043679741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:45:04
indistinta, tanto despesas materialmente irregulares, que efetivamente ensejam
devolução ao erário, quanto despesas apenas formalmente irregulares, que não
justificam a restituição.
Verifica-se que o montante global de despesas não declaradas alcança R$
3.038,30 mas, dentro desse universo está contida parcela que, embora não
registrada no SPCE, foi amparada por contratos, recibos ou notas fiscais,
caracterizando irregularidade de natureza formal.
Subsiste, porém, despesas carentes de documentação comprobatória, cujo total
perfaz R$ 1.975,80. Estão nessa condição os gastos de R$ 1.050,00 efetuados em
favor de LOREANA PRISCILA ESTEFANI SANTOS, R$ 200,00 pagos a
TATIANA RENATA DOS SANTOS, R$ 200,00 relativos à parcela não
comprovada junto a MARCELO PROCÓPIO MATTOS, R$ 450,00 direcionados
a ASSUNÇÃO MARTA L. DIAS BATISTA, bem como R$ 75,80 transferidos a
HIAGO SANTOS SENA.
Assim, o total a ser restituído ao Tesouro Nacional corresponde a R$ 1.975,80,
valor que reflete precisamente as despesas pagas com recursos do FEFC
desprovidas de comprovação material.
É oportuno destacar que as despesas não declaradas, e, portanto, irregulares,
alcançam o montante de R$ 3.038,30, equivalente a 34,31% do total de recursos
financeiros movimentados na campanha, que somaram R$ 8.856,81.
A expressividade desse percentual, segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
reveste-se de gravidade suficiente para comprometer a confiabilidade e a
transparência das contas, de modo a conduzir à desaprovação das contas. Assim,
não há espaço para o acolhimento do pleito recursal de aprovação, ainda que com
ressalvas.

Num. 44741678 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061771900000043679741
Número do documento: 25092910061771900000043679741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:45:04
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA.
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS NOS RECURSOS
ANTERIORES. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES DO
RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
COMBATIDA. VERBETE SUMULAR Nº 27 DO TSE. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL E
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. IRREGULARIDADE GRAVE. PERCENTUAL
RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
ENUNCIADO
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
(...)
4. Conforme entende esta Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na análise de contas eleitorais pressupõe
que: "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal
de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza
grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe de 23.11.2020).
(...)
(TSE, AgReg no AREspe nº 060016807, Min. Raul Araújo Filho, DJE de
22/04/2024)

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas em relação ao
valor cujo recolhimento ao Tesouro Nacional foi determinado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e, no

Num. 44741678 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061771900000043679741
Número do documento: 25092910061771900000043679741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:45:04
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 1.975,80 (um mil, novecentos e setenta e
cinco reais e oitenta centavos), mantida a desaprovação das contas, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600145-
14.2024.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: JOAO MARIA CAMARGO - Representantes do(a) RECORRENTE:
RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA - RS83706, ANA BEATRIZ RIPPEL PACHECO - RS134759 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025